Tribunal: TJMT
Processo: 0011949-65.2019.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011949-65.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DOURRANI ARAUJO BUENO - CPF: 049.622.421-21 (APELANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), KASSIA REJANE DA SILVA MAIA - CPF: 033.469.621-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ANTONIO LEITE - CPF: 006.311.291-46 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011949-65.2019.8.11.0004

APELANTE: DOURRANI ARAUJO BUENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO - LESÃO CORPORAL GRAVE [ART. 129, § 1º, II, DO CP] –LAUDO PERICIAL QUE INDICA PERIGO DE VIDA DA VÍTIMA – ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE – DESCABIMENTO - DOSIMETRIA – ADOÇÃO DE FRAÇÃO EXACERBADA PARA NEGATIVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – REDIMENSIONAMENTO DA PENA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Comprovado, pelo exame de corpo de delito, que o ferimento provocado pela ré causou perigo de vida à vítima, é incabível a desclassificação para lesão corporal leve.

A utilização de fração superior a 1/6 [um sexto] para negativar as circunstâncias do crime exige fundamentação concreta. Precedentes do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011949-65.2019.8.11.0004

APELANTE: DOURRANI ARAUJO BUENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida por DOURRANI ARAÚJO BUENO, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que a condenou pela prática do crime de lesão corporal grave [art. 129, § 1º, II, do CP], apenando-a com 1 [um] ano e 4 [quatro] meses de reclusão, em regime aberto.

Almeja a desclassificação do tipo penal para lesão corporal leve [art. 129,
caput
, do CP], e a fixação da pena-base no mínimo legal.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011949-65.2019.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DOURRANI ARAÚJO BUENO foi denunciada pelo seguinte fato:

“Consta dos autos do inquérito policial que no dia 19/09/2019, por volta das 11h00, na Av. Perimetral, nº 989, Vila Maria, em Barra do Garças, a denunciada DOURRANI ARAÚJO BUENO tentou matar a vítima CARLOS ANTÔNIO LEITE DA SILVA”.

A vítima CARLOS ANTÔNIO LEITE DA SILVA, vulgo NEGO MACONHA, de 40 [quarenta] anos de idade, foi auscultada pelo Delegado de Polícia em 23/09/2019, quando narrou:

“Que estava em sua casa, em uma noite anterior aos fatos, quando lá chegou DOURRANI ARAÚJO RIBEIRO e começou a fumar droga, juntamente com o declarante; que após algum tempo, pediu para DOURRANI deixar sua residência; que no dia seguinte, por volta das 8h00 da manhã, DOURRANI retornou à sua casa, ocasião em que perguntou à MARA, convivente do declarante: ‘o NEGO está em casa?’; que MARA conta ter respondido afirmativamente; que o declarante estava dormindo e foi surpreendido por DOURRANI já lhe desferindo um golpe de faca; que no momento MARA tentou segurar DOURRANI, só que mesmo assim ela ainda lhe deu outra facada, que acabou por lhe acertar o peito; que enquanto lhe agredia, DOURRANI dizia: ‘vou te matar porque você tá me tirando, mandou eu ir embora de sua casa’; que do local dos fatos foi encaminhado por uma ambulância dos Bombeiros à UPA; que na UPA, ao ser procurado pela Polícia Militar, confirmou que quem havia tentado contra sua vida foi DOURRANI; que no final do dia de ontem (22/09/2019), recebeu alta e segue em observação, pois a facada lhe acertou um pulmão e além das dificuldades para respirar, está com dreno”.

Presa em flagrante na data do delito, DOURRANI, 24 [vinte e quatro] anos de idade, foi interrogada:

“Que é conhecida de CARLOS, vulgo NEGO MACONHA, o qual é usuário de drogas e a casa dele é ponto de tráfico de drogas; que no dia 19/09/2019, estava no Bar do Noel bebendo, CARLOS pegou o celular da declarante e tentou vender para outro rapaz, que também se encontrava no bar; que o referido bar começa ao lado da casa de CARLOS; que percebeu a ação de CARLOS, momento em que ele ‘começou a pagar de doido lá’; que iniciou um discussão com CARLOS, sendo que ele se apoderou de uma faca e foi pra cima da conduzida; que chegou a cair no chão, foi onde algumas pessoas que estavam no local (mulher de CARLOS, não sabendo informar o nome dela) ajudaram a conduzida a se levantar e a conter CARLOS; que também se alterou e ‘rumei o pé nele’, momento em que a faca caiu no chão; que não se recorda de ter pegado a faca e partido para cima de CARLOS; que em seguida a esposa de CARLOS o segurou, momento em que a conduzida saiu da porta da casa dele e foi para a casa de alguns colegas beber; que momentos antes dos fatos, havia ingerido bebida alcoólica e usado droga do tipo maconha, crack e cocaína, salientando que ‘estava todo mundo doido’; que foi presa enquanto estava sentada na praça, em frente ao Bar do Noel, tomando Coca-Cola com as amigas; que não sabe informar onde está a faca, informando que não a levou quando saiu de lá; que o aparelho celular mencionado acima a conduzida deixou na casa de um amigo; que apresenta lesões nos braços, provocadas por CARLOS”.

MATHEUS SOARES AUGUSTO e AMARILDO FERNANDES, Investigadores de Polícia Civil, disseram que, após o registro do boletim de ocorrência, diligenciaram no sentido de localizar a acusada, que foi encontrada
“nas proximidades do local do fato, sentada em um banco na Av. Brasil, no bairro Vila Maria”
.

MARIA RITA SILVA DOS SANTOS declarou no inquérito policial:

‘Que convive maritalmente com CARLOS ANTÔNIO LEITE DA SILVA há cerca de uns três meses e de namoro já passam de oito meses; que na noite anterior aos fatos, DOURRANI ARAÚJO BUENO estava em sua casa, local onde a declarante, CARLOS e ela faziam uso de entorpecentes; que já no avançado da noite, CARLOS queria dormir e pediu para que DOURRANI fosse embora; que DOURRANI não gostou, só que foi embora; que no dia seguinte, por volta das 8h00, DOURRANI chegou na sua casa e perguntou: ‘o NEGO está ai, quero falar com ele’; que a declarante conta ter dito que CARLOS estava no quarto, dormindo; que na casa só estava a declarante e CARLOS; que não percebeu que DOURRANI estava com uma faca, ela entrou e já foi para o quarto; que quando escutou CARLOS gritando, correu para o quarto e segurou DOURRANI e gritou para que CARLOS corresse; que assim que CARLOS saiu, soltou os braços dela; que DOURRANI saiu correndo, tentando encontrar CARLOS, só que ele já tinha se escondido e como ela não o achou, saiu de sua casa; que uma das facadas atingiu o peito de CARLOS; que CARLOS foi socorrido pelo SAMU e encaminhado à UPA; que passou por cirurgia e está em recuperação”.

CARLOS foi submetido a exame de corpo de delito, cujo laudo apontou que
ele teve a integridade física atingida por instrumento perfurocortante e que
a ofensa resultou em perigo de vida
[quesito n. 4, ID. 175635365, pág. 58].

De acordo com o mapa topográfico para localização de lesões,
CARLOS foi atingido na região central do tórax, pouco abaixo do pescoço
[ID. 175635365, pág. 59].

O laudo médico do nosocômio que atendeu a vítima registrou que ela recebeu
drenagem torácica
.

Recebida a denúncia, a ré foi citada e apresentou resposta à acusação.

A audiência de instrução foi designada para 14/03/2022.

Em juízo, CARLOS declarou:

“MP: O senhor foi vítima de um golpe de faca desferido pela DOURRANI? O que aconteceu naquele dia?

V: Aquele dia lá, eu não sei se era faca ou uma tesoura, a gente tava bebendo e aí eu pedi pra ela retirar de casa e ela não tava querendo retirar; aí a tia dela chegou lá, discutiu ‘mais ela’... aí ela voltou e me furou com esse trem lá, mas é bebida, entendeu?

MP: O senhor ficou quantos dias internado?

V: Quatro dias e meio.

MP: Teve que fazer cirurgia, alguma coisa?

V: Colocaram um dreno em mim, só, porque deu hemorragia, né; perfurou uma veia perto do pulmão, parece, eu não entendo muito bem esse trem, sei que deu hemorragia e botaram pra drenar.

MP: CARLOS, ela deu essa facada em você e ela tentou dar outra ou ela correu?

V: Não, ela tava bêbada, não tentou dar outra, não. Na hora da bebida ela virou a mão pra trás e pegou em mim, falar a verdade eu acho que foi sem querer, foi por causa de cachaça.

MP: Você acha que ela não queria te matar, não?

V: Eu acho que não, é porque ela tava nervosa, eu mandei ela embora de casa, aí ela se revoltou; eu vou falar um negócio ‘procê’ agora, curto e sério: eu agora tô trabalhando e não quero mexer com esse trem, larga esse trem pra lá; no dia a gente tava tudo bebendo; o que eu queria falar é isso aí.

MP: Sem mais.

Adv.: Sem perguntas”.

MARA RITA, companheira de CARLOS, disse que
“ela tava bêbada, enjoada demais, ele mandou ela embora, ela levou a mão pra trás, o NEGO tava atrás de mim, furou no peito dele em cima, nesse ossinho; aí ela sentou e começou a passar mal”
.

Os Policiais Civis, MATHEUS e AMARILDO, limitaram-se a repisar a versão dada na fase investigativa, uma vez que não presenciaram o crime.

Interrogada, DOURRANI disse que
“estava muito drogada, não era nem uma faca, era uma tesoura velha, ele começou a brigar comigo e me empurrou; eu não queria machucar ele, porque na hora até tentei socorrer ele, mas apareceu um rapaz e levou ele para o hospital; eu não queria machucar ele, nesse dia eu tava muito drogada, ele também, nós tava usando droga e bebendo há uns três, quatro dias, eu não queria machucar ele”
.

Em suas alegações finais, o Promotor de Justiça pugnou pela desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal grave [ID. 175637667].

A ré apresentou alegações finais, pleiteando a desclassificação para lesão corporal
“com a imposição de pena no mínimo legal”
[ID. 175637677].

Em 27/02/2023 o Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra do Garças desclassificou
“a conduta da acusada DOURRANI ARAÚJO BUENO para o delito de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, inciso II, do CP), eis que o laudo aponta que as lesões geraram perigo de vida, nos termos do art. 419, do CPP”
[ID. 175637679].

Decorrido
in albis
o prazo recursal, a ação penal foi redistribuída à 2ª Vara Criminal de Barra do Garças, competente para julgá-la.

A sentença acolheu a pretensão deduzida pelo Ministério Público e condenou DOURRANI pelo crime de lesão corporal grave [art. 129, § 1º, II, do CP], contra a qual se insurge a defesa, que almeja a desclassificação para lesão corporal leve.

A pretensão defensiva não comporta acolhimento.

A farta documentação acostada aos autos, corroborada pelo exame de corpo de delito, demonstra que CARLOS permaneceu internado por mais de 4 [quatro] dias em nosocômio local, em decorrência do ferimento provocado pela arma branca empunhada por DOURRANI.

A narrativa da vítima em juízo, embora isentando DOURRANI da
“intenção de matar”
, demonstra que o golpe que o atingiu provocou hemorragia interna, necessitando de acompanhamento médico e drenagem torácica, o que é corroborado pelo laudo pericial, que atestou que a vida da vítima esteve em risco.

O “perigo de vida”, na lição de NUCCI,
“
é a concreta possibilidade de a vítima morrer em face das lesões sofridas. Não bastam conjecturas ou hipóteses vagas e imprecisas, mas um fatos real de risco inerente ao ferimento causado
. Trata-se de um diagnóstico, e não de um prognóstico, na palavra de Almeida Júnior, como oportunamente lembra Euclides Custódio da Silveira (Direito Penal – Crimes contra a pessoa, p. 142)”
[Código Penal Comentado, 16ª edição, pág. 775 - destaquei].

Portanto, é descabida a pretensão desclassificatória.

No que pertine à dosimetria da reprimenda, a sentença está assim fundamentada:

“O crime em tela ostenta a pena de 1 a 5 anos de reclusão.

Atento ao previsto pelo art. 59 do CP, entendo que as
circunstâncias do crime
devem ser valoradas, uma vez que a ré golpeou a vítima no peito com uma tesoura, causando-lhe as lesões descritas pelos laudos de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões. Também devem ser valorados os
motivos do crime
, pois desfavoráveis, já que a ré perpetrou o crime por motivo fútil, em razão de desentendimento com a vítima, que pediu para que se retirasse da casa dela.

Fixo a pena-base em 2 anos de reclusão.

Ausente circunstância agravante. Porém, presente a circunstância atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP), fixo a pena-intermediária em 1 ano e 4 meses de reclusão.

Não existem causas de aumento e/ou diminuição de pena.

Portanto, CONDENO a ré à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão. [...]”

Na primeira etapa, verifico que há fundamentação idônea para negativar as circunstâncias do crime, uma vez que praticado com o emprego de arma branca [tesoura], o que merece maior reprovação. Nesse sentido:

[...]
As circunstâncias do crime devem ser consideradas desfavoráveis quanto a conduta desborda daquela contida no tipo penal, especialmente quando é praticado com extrema ousadia, valendo-se o agente de arma branca
[...]
[Apelação 1001487-27.2022.8.11.0004, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 26/07/2023, publicado no DJE 02/08/2023].

O mesmo se diga em relação ao motivo fútil, uma vez que a ré atingiu a vítima unicamente em razão de não ter aceitado o pedido dela para ir embora de sua casa. Nesse ponto, esclareço que a embriaguez da apelante não tem o condão de afastar a futilidade de sua ação, como almeja a defesa, consoante precedente da Corte Cidadã,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. EMBRIAGUEZ. COMPATIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO-PROVIDO. 1. Pela adoção da teoria da actio libera in causa (embriaguez preordenada), somente nas hipóteses de ebriez decorrente de "caso fortuito" ou "forma maior" é que haverá a possibilidade de redução da responsabilidade penal do agente (culpabilidade), nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 28 do Código Penal. 2.
Em que pese o estado de embriaguez possa, em tese, reduzir ou eliminar a capacidade do autor de entender o caráter ilícito ou determinar-se de acordo com esse entendimento, tal circunstância não afasta o reconhecimento da eventual futilidade de sua conduta. Precedentes do STJ
. 3. Inviável, na via extraordinária, desconstituir os fundamentos adotados pelo Tribunal a quo sem que haja uma análise acurada da matéria fático-probatória, no caso o exame dos limites da embriaguez para verificação de culpabilidade, consoante determina a Súmula 7/STJ. 4. Recurso especial não-provido.
[REsp n. 908.396/MG, relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Quinta Turma, julgado em 3/3/2009, DJe de 30/3/2009].

Concluo que ambas as circunstâncias judiciais foram idoneamente negativadas e as mantenho.

No entanto, verifico que o juízo singular
dobrou
a pena-base com base em apenas duas vetoriais desfavoráveis,
sem qualquer fundamentação concreta
.

Nesse caso, entendo que deve ser aplicada a fração de 1/6 [um sexto], consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

[...] 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a
"elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de
1/6 sobre a pena-mínima
ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses"
(AgRg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 6/8/2021) [...]
[AgRg no REsp n. 2.064.159/PE, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023].

Redimensiono a reprimenda basilar para 1 [um] ano e 4 [quatro] meses de reclusão.

Na etapa intermediária, mantenho a atenuante da confissão e reduzo a pena intermediária para
1 [um] ano de reclusão
,
que torno definitiva
, diante da inexistência de causas de aumento ou de diminuição na terceira fase, que deverá ser cumprida em regime aberto, como fixado no
decisum
.

Incabível a substituição da pena [art. 44, CP].

Diante do exposto, conheço do apelo e dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena privativa de liberdade para 1 [um] ano de reclusão, em regime aberto, mantida, no mais, a sentença combatida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023